Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804910-50.2017.8.14.0301
APELANTE: SHIRLEY DO SOCORRO COSTA MENDES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. APELANTE TRAFEGAVA PELA VIA PUBLICA EM SEU VEICULO PARTICULAR QUANDO FOI ASSALTADA POR PESSOAS DESCONHECIDAS E BALEADA. ESTADO NÃO É SEGURADOR UNIVERSAL. NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL OBJETIVA E SUBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA,

JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação

da

Comarca de Belém
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SHIRLEY DO SOCORRO COSTA MENDES
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgada improcedente.

Na referida ação, a autora/apelante relatou que, no dia 03/04/2016, trafegava em seu veículo pela Av. Pedro Alvares Cabral, sendo abordada por dois meliantes em assalto, que atiraram com arma de fogo atingindo o úmero esquerdo ocasionando graves fraturas e debilidade permanente. Requer a quantia de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) a título de danos morais e uma pensão de três salários mínimos por responsabilidade civil do Estado por não prestar a segurança pública de forma adequada ao cidadão.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada julgando improcedente a ação por se tratar de responsabilidade subjetiva do Estado.

A apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau. Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O ilustre Ministério Público de 2º grau exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

No caso em exame, o cerne da questão é analisar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido exposto na inicial, referente à indenização por danos morais e materiais, decorrente de assalto em via pública que trouxe sequelas de saúde a Aura.

A apelante sustenta que o evento danoso ocorreu por culpa única do ente público, que foi omisso prestar segurança à vítima.

Inicialmente, é necessário destacar que a responsabilidade civil do ente público apelado, na hipótese
sub examine
, deve ser analisada sob o ângulo subjetivo, haja vista que o evento lesivo em discussão
não
foi provocado diretamente pelo poder público ou por seus agentes agindo nessa qualidade (art.
37
,
§ 6º
, da
CRFB/88
), mas sim por um terceiro estranho à administração. Dessa feita, para que surja o dever de reparar dos recorridos, é preciso perquirir se eles concorreram com alguma omissão genérica relevante no caso em tela, ou seja, se deixaram de providenciar a segurança e a fiscalização necessárias em via pública. A respeito do problemática, Sérgio Cavalieri Filho traz à baila importante lição:

"Já ficou registrado que a
Constituição
responsabiliza o Estado
objetivamente
apenas pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causem a terceiros. Logo, não o responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública etc., nem por danos decorrentes de fenômenos da Natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas torrenciais, inundações, deslizamento de encostas, desabamentos etc.,
simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes
do Estado. A chuva, o vento, a tempestade, não são agentes do Estado; nem o assaltante e o saqueador o são. Trata-se de fatos estranhos à atividade administrativa, em relação aos quais não guarda nenhum nexo de causalidade, razão pela qual não lhes é aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que a nossa
Constituição
não adotou a teoria do risco integral.

A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua
omissão genérica
ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis. Pela
omissão genérica
a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz. Deve-se ter em conta, entretanto, que o
grau de previsibilidade
do Estado (limite de culpa) é muito maior do que o do particular, pois ele tem (ou deve ter) a estrutura necessária para previnir e reprimir o ilícito.

Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou seu defeituoso funcionamento -
faute du service
(o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente) - pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelos administrados, ainda que a causa desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da natureza ou fato de terceiro.

Nesse caso, todavia, a responsabilidade estatal será determinada pela
teoria da culpa anônima
ou
falta do serviço
, e não pela objetiva, como corretamente assentado pela maioria da doutrina e jurisprudência." (Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 266/267)

Nesse diapasão, tem-se que, do exame acurado dos fatos e provas constantes dos autos, não subsiste a invocada
faute du service
do Estado apelado.

Frise-se que o local onde ocorreu o infausto acontecimento é uma via aberta ao público em geral e, portanto, seria extremamente dificultoso para a administração pública cercar-se das providências necessárias para evitar todo e qualquer sinistro, em todos os lugares públicos ao mesmo tempo.

Situação diversa seria se a polícia tivesse presenciado o incidente e nada fizesse a respeito ou, ainda, se caso chamada após o ocorrido, lá não comparecesse para prestar os auxílios pertinentes.

Pensamento em sentido diverso conduziria à adoção da teoria do risco integral, o que não se admite, visto que, nessa senda, o Estado (em seu sentido amplo) estaria obrigado, por exemplo, a garantir a proteção individual de todos os indivíduos que sofrem assaltos, agressões ou outras mazelas em locais públicos, hipóteses evidentemente utópica.

De outra banda, o que compete ao poder público é apenas garantir o policiamento preventivo e ostensivo, ou seja, se trata de um dever geral e cuja responsabilização depende de apuração específica em cada caso concreto. Sobre o assunto, Yussef Said Cahali, com referência a Pedro Lessa, elucida:

"Cita-se a lição de Pedro Lessa, cuidando de um delito de furto ou de roubo,"perpetrado nas condições em que geralmente tais crimes são cometidos", para deduzir, daí, que

"não há à vítima o direito de ser indenizada pelos cofres públicos", pois "evidentemente não há um vínculo direto, que prenda o dano causado a um ato do poder público".

[...]

Em linha de princípio, este é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência, com vistas à exclusão, em regra, da responsabilidade civil do Estado, ante o pressuposto da inexigibilidade de uma vigilância específica capaz de evitar na situação concreta a prática do delito que se queixa o particular: "É de todo impossível reconhecer-se a obrigação ressarcitória do Estado pela prática de crime. Se assim não for, o Estado responderá civilmente por todos os delitos praticados. Ao Estado impõe-se o dever de vigilância, mas nunca de vigilância sobre cada cidadão em particular, mesmo porque, se tal exigir-se, não haverá nenhum cidadão para ser policial, porque até estes também teriam o direito de especial vigilância. A vigilância e a proteção dadas pelo Estado circunscrevem-se à mantença de policial nas ruas, no serviço de policiamento preventivo e ostensivo"" (Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 430/431)

Vale acrescentar ainda o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião de um julgado similar:

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. AMEAÇAS PERPETRADAS PELO EX-COMPANHEIRO DA AUTORA, QUE CULMINARAM EM AGRESSÃO FÍSICA E LESÕES CORPORAIS.
VÍTIMA QUE ALEGOU A OMISSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA TUTELAR DA SUA SEGURANÇA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE SE EXIGIR ONIPRESENÇA DO ENTE PÚBLICO. ADEMAIS, NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 'O Poder Público, de fato, tem a obrigação de propiciar segurança à população, o que não implica, no entanto, o dever de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fornecendo um policial para assegurar a integridade física de cada cidadão (TJSC, Apelação Cível n. 2003.015229-6, de Criciúma, Rel. Des. Vanderlei Romer, 16.10.2003)' (Ap. Cív. n. 2011.091820-6, rel. Des. Jorge Luiz de Borba)' (fl. 170e). As razões do Apelo Especial apontam, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos arts. 125, I, 333, 334, 535, I e II, do CPC, 10, 11 e 12 da Lei 11.340⁄2006, 43 do Código Civil. Sustenta que 'apesar da recorrente insistentemente se fazer presente nas delegacias de polícia onde fazia os registros das ameaças que sofria, nada foi feito pelas autoridades policiais, avalizando o acórdão recorrido a inércia do Estado' (fl. 207e). Assevera que nenhuma medida policial foi tomada a fim de impedir o crime, mesmo diante das denúncias realizadas pela autora

[...]
Em suma, o que ocorreu, na verdade, foi uma fatalidade, cuja responsabilidade pelos danos dela oriundos devem recair, tão-somente, sobre o autor do delito, e não sobre o Estado, que, de fato, tem a obrigação de propiciar segurança à população, o que não implica, no entanto, no dever de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fornecer um policial para assegurar a integridade física de cada cidadão.
E, in casu, não se poderia prever quando e se realmente o delinquente iria efetivar suas ameaças.
Aliás, segundo a ponderada fundamentação do Magistrado:

[...] No presente caso, a requerente desenvolve o raciocínio de que, se houvesse uma situação mais efetiva das autoridades policiais, não teria ocorrido os graves danos suportados pelo esfaqueamento que sofreu de seu antigo companheiro.
Em nenhum momento, afirma que a imposição das medidas protetivas da Lei Maria da Penha seriam suficientes a impedir a tentativa de homicídio sofrida, mesmo porque, o agressor não respeitava as medidas judicias impostas.

O Poder Público, de fato, tem a obrigação de propiciar segurança à população, o que não implica, no entanto, o dever de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fornecendo um policial para assegurar a integridade física de cada cidadão
(TJSC, Apelação Cível n. 2003.015229-6, de Criciúma, Rel. Des. Vanderlei Romer, 16.10.2003).

Seguir a linha de raciocínio da autora, seria o mesmo que possibilitar a todos aqueles que já foram assaltados, sejam em seus lares ou em vias públicas, pudessem requerer que o ente público estadual colocasse um policial à sua disposição ou, então, deveria suportar o ônus da omissão. Essa situação não é possível no mundo real.

Aliás, ainda que se admitisse a falta de providências imediatas das autoridades policiais, mas reconhecendo que a ausência de maiores encaminhamentos não foram possíveis pela constante mudança de endereço da requerente, sem que a mesma informasse às Delegacias de Policias, custoso seria o reconhecimento de nexo causal entre a suposta falha e o dano sofrido.

[...]
Por tudo isso, conclui-se que a pretensão indenizatória, englobada a material, moral, estética e lucros cessantes, no caso em tela, deveria ter sido deduzida contra a figura do próprio agressor, ou seja, do ex-companheiro da autora, Semar de Souza, e não em face do ente público estadual demandado, porquanto aquele foi o causador imediato de todo o sofrimento físico e psicológico enfrentado pela requerente [...]

Vê-se, das razões do Recurso Especial (fls. 199⁄228e), que a ora agravante não demonstrou o alegado dissídio, nos moldes do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não havendo razões para a reforma da decisão que negou provimento à irresignação. Ademais, a incidência da Súmula 7⁄STJ, no caso, "impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa"

(STJ, AgRg no AREsp 380.572⁄MS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25⁄10⁄2013).

(grifo meu)

Portanto, ausente a omissão genérica do ente público apelado, deve ser afastado o seu dever de indenizar os danos suportados pela apelante.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020